Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. OMISSÃO ESTATAL. CUSTEIO EM REDE PRIVADA. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O autor distribuiu ação indenizatória contra o Distrito Federal, tendo por objeto a reparação de danos materiais por ele suportados. Alega que, em razão da indisponibilidade na rede pública do medicamento BLEOMICINA 15 Ui, indispensável ao seu tratamento contra o câncer do tipo Linfoma de Hodgkin, viu-se obrigado a custeá-lo com recursos próprios.
O réu interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia deR$ 6.302,01, a ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.
Aduz o recorrente, em síntese, que o medicamento é passível de substituição por outro fármaco equivalente para o tratamento e seu fornecimento pelo Poder Público foi interrompido pela ausência do produto no mercado nacional e não em razão de seu alegado alto valor, tampouco por negligência da Administração Pública. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo réu confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, rejeitada.
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
No caso em testilha, restou comprovado que o autor é hipossuficiente (ID 23112498), foi diagnosticado com câncer do tipo Linfoma de Hodgkin e está em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (ID 23112499).
Outrossim, o atestado médico exarado por profissional da rede pública indica a necessidade do uso do medicamento descritos na exordial (BLEOMICINA 15 Ui), consoante documento ID 23112499.
O próprio ofício emitido pela parte ré (ID 23112709) indica a atual indisponibilidade do medicamento na rede pública de saúde.
Destarte, exsurge que, neste caso concreto e específico, o autor foi acometido por doença grave, não tem condições de arcar com o custo do medicamento, indicado por profissional da própria rede pública de saúde, mas que deixou de ser ofertado pelo ente, o que o obrigou a custear a continuidade do seu tratamento.
Assim, ante a gravidade da doença e demora do requerido em prestar o tratamento de urgência, autoriza-se, em caráter excepcional, a transferência dos custos na rede privada ao Poder Público, com o reembolso das despesas médico-hospitalares realizadas, a fim de evitar a progressão da enfermidade.
Precedente na Turma: Acórdão 1251916, 07432583820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no PJe: 17/6/2020.
Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95